Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-50.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS OPOSTOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO, O QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DE MULTA – FIXAÇÃO EM 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003197-50.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S.A., é embargado ALESSANDRO ESTEVAO DE FRANCA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração rejeitados, com imposição de multa. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003197-50.2017.8.26.0001/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003197-50.2017.8.26.0001/50000
EMBARGANTE: Itaú Unibanco S/A
EMBARGADO: Alessandro Estevão de Franca
COMARCA: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto n.o 34869
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ARRENDAMENTO
MERCANTIL VÍCIO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA
EFEITO
INFRINGENTE

INADMISSIBILIDADE
EMBARGOS
OPOSTOS
COM
NÍTIDO
CARÁTER
PROTELATÓRIO, O QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DE
MULTA
FIXAÇÃO EM 2% SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 2o DO
ARTIGO 1.026 DO CPC.
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
110/116, sob alegação de omissão.
Sustenta o embargante que o aresto foi omisso quanto à jurisprudência do
STJ, firmada no Resp. no 1.578.553/SP.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003197-50.2017.8.26.0001/50000 -Voto no
3
Disse a Turma julgadora o seguinte, no julgado recorrido: “Quanto à
tarifa de serviços de terceiros, o recorrente também não tem razão, pois, nos termos de
recurso repetitivo (Recurso Especial no 1578553/SP) que tratou desse tema, ela não poderia
ter sido cobrada: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, J. 28/11/2018). A tarifa referente aos serviços
de terceiros foi cobrada pela instituição financeira em R$ 2.563,20, valor que, além de se
mostrar elevado, foi exigido sem que houvesse no contrato nenhuma especificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003197-50.2017.8.26.0001/50000 -Voto no
4
serviço a ser efetivamente prestado, caracterizando-se, assim, como abusiva.”
Ou seja, o que a Turma julgadora fez foi exatamente analisar o caso sob
o enfoque do Resp. no 1.578.553/SP, que foi inclusive transcrito no acórdão.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser
dirigido aos Tribunais Superiores.
A oposição dos presentes embargos, sem o menor fundamento, mostra
seu caráter meramente procrastinatório, o que, nos termos do disposto no § 2o do artigo
1.026 do CPC, enseja a aplicação de multa. Condeno o embargante ao pagamento de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, rejeito os embargos, com aplicação de multa.
Jayme Queiroz Lopes
Relator